Tribunal: TJSP
Processo: 1009791-83.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Sentença de Improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento. Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Legalidade da contratação, que tem previsão no art. 6o, § 5o, da Lei n.o 10.820/2003 e no art. 15 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008. Instituição financeira demonstrou que o contrato entabulado entre as partes continha

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Sentença de Improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento. Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Legalidade da contratação, que tem previsão no art. 6o, § 5o, da Lei n.o 10.820/2003 e no art. 15 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008. Instituição financeira demonstrou que o contrato entabulado entre as partes continha informações claras sobre a modalidade do negócio jurídico e obrigações respectivas. Ausência de indícios de incapacidade da parte ou de vício de consentimento. Descabido o pedido de reconhecimento de nulidade. Precedentes desta c. Câmara. Previsão normativa do direito ao cancelamento (Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008, art. 17-A). Inexistência de provas da resistência do banco em cancelar o cartão. Prova apenas quanto à reclamação no PROCON, que é insuficiente. Ausência de interesse de agir. Sentença ratificada (RITJSP, art. 252) com majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11o), observada a gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO.